Tribunal: TCU
Processo: 008.650/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui tem farmácia popular (PFPB). Contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa. Recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Hélio Pereira de Paula contra o Acórdão 12178/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde.